Tribunal: TJBA
Processo: 8002031-07.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002031-07.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PABLISIA SILVA PAIVA e outros (7)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, ADERLAN PORTO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA
. SERVIDOR
ES
PÚBLIC
OS
MUNICIPA
IS
. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL
.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da
sentença que julgou procedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao adicional de férias referentes ao período de 201
3
a 201
5
, por terem sido pagos com base apenas no vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a base de cálculo do adicional de férias de servidor público municipal deve corresponder à remuneração integral ou ao vencimento básico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A Constituição Federal, em seus arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, assegura o pagamento do adicional de férias com base na remuneração integral dos servidores públicos.

2.
Os
autor
es
comprov
aram o vínculo com o município no período requerido
, sem que o Município demonstrasse o pagamento integral.

3.
O ônus da prova do pagamento recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II
do CPC/2015.

4.
A sentença é ilíquida, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados em sede de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária parcialmente provida para adequar o capítulo dos honorários sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O adicional de de férias previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração total do servidor, e não apenas sobre o vencimento base.

2. A ausência de defesa do ente público transfere-lhe o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Em sentença ilíquida, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II; 85, §§ 3º, 4º e 5º; 487, I; 496, § 3º; 927, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021; Lei Municipal nº 87/1992, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.400.787, Tema 1.241, Plenário, j. 15.07.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8002016-38.2017.8.05.0110, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23.09.2025; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0000504-05.2016.8.05.0204, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 29.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 0004657-91.2007.8.05.0141, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 30.04.2019; TJ-BA, Apelação nº 0001258-16.2014.8.05.0139, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 13.02.2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8002031-07.2017.8.05.0110
,
em que são interessados
PABLISIA SILVA PAIVA e outros
e
MUNICÍPIO
DE UIBAÍ
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DAREMESSANECESSÁRIA
PARA
ADEQUA
R
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MANTER A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR